Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006867-54.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: NEUSA MARIA LOURENCO ALVES, OSVALDO ENGRACIO DIAS, OSVALDO MELENDES, OSWALDO ALEXANDRE DE MIRA, PLINIO ALVES DE LIMA, ROSA MATSUBARA HINO DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido de sobrestamento deduzido nos autos do RE 626.307 (Tema 264), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial. Oportuno registrar que o presente processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031